Tribunal: TJMT
Processo: 1006264-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006264-07.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ARTIGO 932 DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA INSUFICIENTE. LAUDO UNILATERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação para julgar improcedente Ação Regressiva ajuizada por seguradora, em razão da ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o recurso viola o princípio da dialeticidade
,
estabelecer se é legítimo o julgamento monocrático com base no art. 932 do CPC
e
determinar se há comprovação do nexo causal apta a ensejar a responsabilidade civil da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de
falt
a de dialeticidade, pois a agravante impugna os fundamentos d
o decisum

ao questionar o julgamento monocrático, a aplicação de precedentes e a conclusão sobre o nexo causal.

Admite-se
a decisão singular
quando se alinha à jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC, sem violação ao princípio da colegialidade.

Reconhece-se que o laudo apresentado pela seguradora possui natureza unilateral e não foi elaborado por profissional habilitado, o que compromete sua força probatória para demonstrar o nexo causal.

Atribui-se presunção de legitimidade aos relatórios técnicos da concessionária, que indicam
inexist
ência de perturbação na rede elétrica e não são infirmados por prova em contrário.

Rejeita-se a pretensão de rediscussão do conjunto fático-probatório em sede de agravo interno, por inadequação da via recursal.

Conclui-se
que não
houve
comprovação do nexo causal, elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil, ainda que objetiva.

Rejeita
-se a a
rgui
ção de inaplicabilidade de precedentes por
não conterem
demonstração concreta de distinção relevante ou violação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando o recorrente impugna, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da decisão recorrida. 2. O julgamento monocrático é legítimo quando a decisão está em consonância com a jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC. 3. Laudo unilateral e não elaborado por profissional habilitado é insuficiente para comprovar o nexo causal em ação regressiva. 4. Relatórios técnicos da concessionária possuem presunção de veracidade quando não infirmados por prova em contrário. 5. O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
deu provimento à Apelação da Concessionária de energia, julgando improcedente a Ação Regressiva proposta pela Seguradora.

A agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao aplicar precedente jurisprudencial que não se ajusta ao caso concreto, além de ter realizado julgamento monocrático em hipótese inadequada.

Afirma que há distinção relevante entre o
julgado em questão
e a situação
em litígio
, razão pela qual não seria a
dmiss
ível a aplicação de multa prevista no art
igo
1.021, §4o, do CPC.

Aduz
que os documentos apresentados pela
C
oncessionária
não demonstram a regularidade do serviço nem afastam o nexo causal, pois não abrangem todas as ocorrências exigidas pelas normas da ANEEL.

Acrescenta que os laudos técnicos e relatórios de regulação juntados com a petição inicial comprovam que os danos sofridos pelo equipamento da segurada decorreram de sobrecarga de energia elétrica, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço.

Diz
que a
a
grav
ad
a não apresentou prova completa apta a
exclui
r sua responsabilidade, sendo insuficientes os registros trazidos aos autos.

R
equer a reforma da decisão para que seja reconhecida a responsabilidade da agravada e julgada procedente a
A
ção
R
egressiva.

Em contraminuta,
a agravada
a
lega que o
A
gravo
I
nterno não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, pois a agravante não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados anteriormente.

No mérito,
apon
ta a plena legalidade do julgamento monocrático, por estar em conformidade com jurisprudência consolidada do
T
ribunal.

Argumenta que não há prova do nexo causal entre o
supost
o dano e o serviço prestado, destacando que o laudo apresentado pela
S
eguradora é unilateral, não atende às exigências técnicas e não possui credibilidade probatória.

A
ssevera
que apresentou relatórios técnicos que demonstram a inexistência de qualquer perturbação na rede elétrica na data do evento, os quais gozam de presunção de veracidade.

Menciona
que a agravante busca rediscutir matéria fática, o que não se admite na via
eleita
, além de não demonstrar qualquer distinção concreta em relação ao precedente aplicado.

Acrescenta que a invocação do Tema
n.
1.201 do STJ não altera o resultado do julgamento, pois não houve demonstração válida de distinção.

Pugna pel
o não
prov
imento do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contraminuta, a agravada alega que o Agravo Interno não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, pois a agravante não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar
discussões

já apresentad
a
s anteriormente.

No entanto, a
agravante questiona a possibilidade de julgamento monocrático, sustenta a inaplicabilidade dos precedentes utilizados e busca infirmar a conclusão quanto à inexistência de nexo causal, o que
caracteriz
a inconformismo dirigido contra
a motivação da decisão recorrida.

R
ejeito a preliminar.

MÉRITO

O Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação para julgar improcedente a Ação Regressiva, sob o argumento de ausência de comprovação do nexo causal e da inidoneidade dos elementos probatórios apresentados pela Seguradora.

O
julgamento individual encontra respaldo no art
igo
932 do Código de Processo Civil, sendo plenamente legítimo quando a matéria está em consonância com a jurisprudência dominante.

No
caso, a solução adotada reflete entendimento consolidado deste Tribunal quanto à necessidade de prova idônea do nexo causal em demandas dessa natureza, inexistindo qualquer violação ao princípio da colegialidade.

No mérito, a agravante sustenta a inaplicabilidade da jurisprudência utilizada, a insuficiência dos documentos
exibi
dos pela
C
oncessionária e a validade dos laudos que instruem a inicial.

Todavia,
a decisão agravada foi clara ao reconhecer que o laudo apresentado pela
S
eguradora possui natureza unilateral e não foi elaborado por profissional habilitado, circunstância que compromete sua força probatória
, ou seja,

d
ocumento dessa natureza, isoladamente, não tem aptidão para demonstrar o nexo causal exigido para a responsabilização da
C
oncessionária de energia elétrica.

Além disso, a
agravada

anexou
relatórios técnicos que evidenciam a inexistência de perturbação na rede elétrica na data do suposto evento danoso. Tais registros, extraídos de sistema operacional e submetidos à fiscalização da agência reguladora, possuem presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova em sentido contrário.

Cumpre esclarecer que
, ao pretender a reavaliação do conjunto probatório, a agravante busca transformar o
A
gravo
I
nterno em instrumento de rediscussão de matéria fática, o que não se admite nesta via. O
R
ecurso não se presta a novo julgamento da causa, mas apenas à verificação de eventual desacerto na decisão impugnada, o que não se verifica n
a hipótese em questão
.

D
essa forma
,
fic
a evidente que não houve comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço público, elemento indispensável para a configuração da responsabilidade civil da
C
oncessionária, ainda que objetiva.

Quanto

à
s alegações relativas à inaplicabilidade de precedentes e à impossibilidade de julgamento monocrático
, verifica-se que não estão amparadas
e
m
demonstração concreta de distinção relevante entre os casos ou de violação a dispositivo legal
, razão por que não comportam acolhimento
.

Assim, por não infirmar os fundamentos da decisão agravada e diante da
falt
a de elementos aptos a modificar a conclusão adotada, impõe-se a manutenção integral do
decisum
.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026